Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EMENDA À INICIAL. PRELIMINAR DA DESERÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação anulatória movida contra o banco, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para determinar a purgação da mora com o saldo da conta vinculada ao FGTS.
2. O banco ventila a intempestividade da emenda à inicial, o que levaria à extinção do processo sem resolução de mérito. O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 321 que: “o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil”. Preliminar rejeitada.
3. A parte autora não interpôs o recurso de apelação acompanhado do preparo. Contudo, a parte autora recolheu o preparo em dobro, nos exatos termos do art. 1.007, caput, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil. A deserção somente acontece quando, embora intimado a recolher o preparo em dobro, a parte se omite e deixa o prazo transcorrer em branco. Preliminar da deserção rejeitada.
4. As alegações da parte autora de que desconhecia o procedimento não se sustenta, pois, a inicial veio acompanhada de documentos que demonstram o recebimento de notificação extrajudicial, bem como e-mails sobre o estado do bem. Os documentos apresentados não são capazes de provar qualquer mácula no procedimento extrajudicial, notadamente porque não comprovadas as alegações de violação procedimental, constando nos autos as certidões e publicações pelos serventuários do cartório, restando patente o caráter retórico das afirmações contidas na apelação.
5. O procedimento somente aconteceu por edital porque a parte não estava disponível em casa no momento, situação que foi registrada na certidão, conforme determinado pela Lei n. 9.514/97 (art. 26).
6. As nulidades alegadas não foram comprovadas e tampouco o prejuízo. A jurisprudência do STJ e a do TJDFT caminham no sentido de que não há falar em nulidade dos leilões, por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciário, quando a finalidade do ato foi alcançada.
7. A parte autora possui o direito à utilização do FGTS para amortecer o saldo devedor. Embora consolidada a alienação, o valor da venda do imóvel é utilizado para amortecer o saldo devido, de modo a permanecer o devedor obrigado ao pagamento do saldo remanescente, que pode ser cobrada por ação de cobrança, inclusive (art. 27, §2o-B, L. 9.514/97).
8. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022; Acórdão 1421776, 07064069620208070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA,3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022.
9. Recursos de apelação conhecidos e não providos.